Tribunal: TJES
Processo: 5001476-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001476-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001476-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogado do(a) AGRAVADO: IVANILDO JOSE CAETANO - ES7422-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
,
contra r. decisão
(ID
2194014
)
, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES
, nos autos de
Ação de
Execução Fiscal nº
0905523-88.2001.8.08.0048
,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios
ajuizad
a

em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPLAMENTOS LTDA e PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

O juiz “
a quo”

in
deferiu o pedido de antecipação de tutela,
asseverando que
“não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade”.

Em suas razões recursais (
ID
2193641
), a parte agravante alega, em síntese, que
ajuizou
ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executa
da
requereu
o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal.

Afirma que o Município agravante trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular.
Aduz
que
“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”.

N
o ID 2370608, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

S
em contrarrazões,
por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 2788124).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2022 às 16:44:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42972130062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001476-23.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE SERRA

ADVOGADO

: ROBSON JACCOUD

RECORRIDO

: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO

: IVANILDO JOSE CAETANO - OAB ES7422-A

MAGISTRADO

: MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o elucidativo voto do e. Relator Des. Raphael Americano Câmara, tendo em vista a matéria versada no recurso.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal proposta pelo ente público aos sócios da empresa executada, com base na dissolução irregular da pessoa jurídica.

A Execução Fiscal foi proposta para a cobrança de débito no valor de
R$ 4.106,42
(quatro mil cento e seis reais e quarenta e dois centavos).

Em sessão pretérita, o preclaro Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do Município, mantendo a r. decisão agravada.

Para tanto, asseverou que não restou comprovada a dissolução irregular da empresa, sendo inviável o redirecionamento pretendido pela Municipalidade, já que os nomes dos sócios sequer constam da CDA.

E, após apreciar o caso em análise, hei por bem aderir ao posicionamento do eminente Relator.

De fato, no caso em apreço o Município Exequente não demonstrou o ato de desfazimento irregular da pessoa jurídica.

O único documento apresentado consiste no registro da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no qual consta a informação de que a sociedade estaria com a inscrição suspensa.

E, em consulta ao CNPJ no
site
da Junta Comercial, constatei que
foi feita a comunicação
de paralisação temporária das atividades da pessoa jurídica, devidamente arquivado, de maneira que, a princípio, não restou demonstrada a dissolução irregular da mesma.

Assim, considerando que o nome dos sócios não foram inseridos na CDA que aparelha a via executiva, é inviável, nesse momento, o redirecionamento pretendido.

Nada obsta, todavia, que seja efetivamente comprovada a prática de atos de infração à lei que justifique o deslocamento do feito executivo aos sócios-gerentes.

Nesse momento, entretanto, pelas provas que instruem o recurso,
acompanho
o voto do ilustre Relator Des. Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao Agravo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5001476-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPLAMENTOS LTDA e PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
,
contra r. decisão
(ID
2194014
)
, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES
, nos autos de
Ação de
Execução Fiscal nº
0905523-88.2001.8.08.0048
,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios
ajuizad
a

em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPLAMENTOS LTDA e PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

O juiz “
a quo”

in
deferiu o pedido de antecipação de tutela,
asseverando que
“não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade”.

Em suas razões recursais (
ID
2193641
), a parte agravante alega, em síntese, que
ajuizou
ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executa
da
requereu
o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal.

Afirma que o Município agravante trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular.
Aduz
que
“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”.

N
o ID 2370608,
foi proferida
decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

S
em contrarrazões,
por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 2788124).

P
ois bem.
E
m relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica,
tem-se
que, de acordo com
a
legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração
à
lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
do Código Tributário Nacional
.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem
justificativa suficiente para configurar sua respons
abilidade, enseja,
via de regra
, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
.
Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça
1
, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo,
que na hipótese em apreço,
com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar
dissolução irregular da sociedade, o que afasta a legitimidade d
o redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

N
o caso
, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é,
de fato,
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o nome dos sócios sequer consta
na Certidão de Dívida Ativa
como coobrigados,
de modo que tenho por
indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário,
pois somente com amparo em dilação probatória o executado
poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.
2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa
.
3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária
,
nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,

é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
.
Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.
[...]
(TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2020; DJES 09/12/2020)

Ademais,
“[...
]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é
indício de
sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,

é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu
,
bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta
ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
”
[...]
(STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Nessa linha intelectiva
,
entendo
por
acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” n
a decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio
constitui
medida extraordinária
,
sendo vedada na hipótese em que não
há comprovação de
ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste
.

Finalmente
, forçoso convir que a execução em face d
o
sóci
o
da agravada
,
em princípio,

não

encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe
a preservação do posicionamento externado pel
o julgador
atuante em primeira instância,

no sentido de
indeferi
r

o pedido formulado pelo ente estatal
visando
o redirecionamento da execução em face dos sócios das empresas
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPLAMENTOS LTDA e PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SERRA

(
ID
2193641)

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão guerreada, que
indeferi
u
o pedido formulado pelo ente estatal, no curso do feito executivo
, visando
redirecionamento da execução em face dos sócios
.

É como voto.

Vitória/ES,
30
de
junho
de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Súmula 435 STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2022 às 16:44:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42972230062022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO
EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA
DO SÓCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é
sabido
que, de acordo com legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito
tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
.

2
.
N
a hipótese em apreço,
com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar
irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal.

3
.

O
ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

4
.
Ademais,
“[...
]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é
indício de
sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
”
[...]
(STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.